Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723014-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0702896-80.2022.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “RENATO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico que causou a morte de seu genitor. Para fundamentar seu pleito sustenta o autor que seu genitor foi internado no HRAN em 15/9/2021, necessitando de tratamento em leito de UTI para manutenção de sua vida e mesmo com determinação judicial exarada no processo n. 0751970-46.2021.8.07.0016 a transferência não ocorreu e ocasionou o óbito no dia 6/10/2021, o que lhe causou danos morais. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. O autor requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de requerimento de prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ele não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com o qual o autor não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, pois o autor sustenta que a ausência de tratamento adequado, qual seja, não transferência para o leito de UTI causou a morte de seu genitor e o réu, por sua vez, alega que todo o tratamento médico possível foi adotado, mas o quadro de saúde do paciente era grave e em seu prognóstico não havia probabilidade de recuperação. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 118435265, pag. 12, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que óbito não decorreu de falha na prestação do serviço. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e utilidade para a solução da lide e indicando o seu objeto, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra”. (ID 129704524 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37188911), que na origem trata-se de ação de indenização ajuizada em desfavor do Distrito Federal, pretendendo o demandante o pagamento de indenização por danos morais alegando que o Distrito Federal teria sido negligente no atendimento médico prestado, o que teria lhe causado prejuízos. Afirma que, caso se pretenda acionar a responsabilidade do Estado, seja por atos comissivos, seja por atos omissivos, em ambos os casos a parte autora não pode se eximir de provar o que alega. Na exordial ofertada, o demandante esboça uma narrativa que deve ser provada, os fatos devem ser devidamente comprovados, em especial com a apresentação do respectivo prontuário médico e/ou laudos técnicos específicos ou, ainda, oportunamente, através de prova pericial - não sendo legítimo aceitar, sem qualquer reserva, a veracidade dos fatos articulados pelo autor. Salienta que não basta à autora meramente fazer alegações sobre o seu suposto direito a receber indenização, devendo, sim, provar o seu direito, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que, apesar da narração dos fatos constante da exordial, não há qualquer prova documental nos autos que demonstre cabalmente a ação ou omissão do Estado, o dano alegado ou, ainda, o nexo de responsabilidade atribuível a agente público, sendo certo que, faltante o liame de causalidade, estaria afastada, em tese, a responsabilidade do Estado no caso vertente. Diz que no caso de eventual omissão de agente do Estado, a responsabilidade civil seria subjetiva, devendo ser provada, assim, a culpa ou dolo na conduta em questão. Aduz que cabe ao demandante provar, se for o caso com a produção de prova pericial, que houve falhas na prestação do serviço de saúde solicitado, não podendo imputar-se ao Estado a obrigação de demonstrar um suposto erro não demonstrado pelo autor da ação. A única prova possível a ser produzida no ensejo seria a que comprove efetivamente a causa que levou ao falecimento denunciado e essa causa não pode ser detectável através da imposição de uma mera ficção legal, na hipótese a inversão do ônus da prova, mas, sim, pela realização de um exame clínico. Frisa que cabe ao autor da demanda requisitar a produção de prova pericial, de natureza médica, a fim de demonstrar a legitimidade das suas alegações, como facultado no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Assevera que a decisão agravada subverte todo o sistema jurídico de provas engendrado para disciplinar a responsabilidade do Estado na hipótese de omissão do dever de cuidado na área da saúde. A responsabilidade do Estado no caso de omissão tem natureza subjetiva, devendo o interessado provar a omissão do agente público, o dano e o nexo de causalidade. Registra que o particular que alega a existência de um erro médico e ajuíza uma ação sob esse pretexto, deve provar o que alega, ou seja, o “erro médico”, sendo pouco natural esperar que o Estado simplesmente demonstre a regularidade do atendimento à saúde do demandante, porque a contrapartida do autor da demanda seria simplesmente refutar tal fato, só podendo assim fazê-lo se demonstrar que o serviço de saúde prestado não foi normal, ou seja, que houve justamente um erro. De uma forma ou de outra, não se pode eximir o demandante, portanto, do ônus de provar que houve um erro médico, sendo tal demonstração uma consequência lógica da própria relação jurídica deduzida em Juízo. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula seja provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada, tornando sem efeito a inversão do ônus da prova e determinando-se que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem preparo. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0702896-80.2022.8.07.0018. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 16:08:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator